Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719838-47.2022.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA ROSA IMPETRANTES: DELCIO GOMES DE ALMEIDA, DANILO VILAS BOAS DIAS, EDUARDA DE PAULA VENANCIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDIO DA SILVA ROSA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que responde pelos crimes dispostos no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e artigo 211 do Código Penal (processos referência: ação penal n. 0000391-84.2017.8.07.0000 e pedido de prisão preventiva n. 0702389-70.2022.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Doutores Eduarda de Paula Venâncio, Délcio Gomes de Almeida e Danilo Vilas Boas Dias) que o paciente foi preso preventivamente no dia 14-junho-2022, por supostos descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente, mormente a monitoração eletrônica. Afirmou que, após requerimento do Ministério Público, nos autos do processo sigiloso n. 0702389-70.2022.8.07.0002 (pedido de prisão preventiva), a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia decretou a prisão do paciente, para garantia da ordem pública, com fundamento no descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Relatou que o paciente, por diversas vezes, dirigiu-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, noticiando que o equipamento não estava em seu regular funcionamento, com intuito de evitar a perda da benesse, sem que fosse tomada nenhuma providência do poder público em relação ao mau funcionamento do dispositivo. Asseverou que antes da decretação da medida extrema da prisão, em processo sigiloso, não foi dada ao paciente a oportunidade de justificar os supostos descumprimentos constatados, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ressaltou, inclusive, que a defesa até o momento não possui acesso aos autos do processo sigiloso nem aos dados da audiência de custódia realizada quando da prisão do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ante a sua flagrante ilegalidade, restabelecendo-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, haja vista que não foram descumpridas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão do paciente nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0702389-70.2022.8.07.0002 não se sobressai, de plano, qualquer ilegalidade e ensejar a concessão de medida liminar. O Ministério Público, após analisar as informações dos relatórios do CIME (Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – ID 3630100), observou o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas ao paciente, e requereu a o decreto prisional. Em decisão proferida em 14-junho-2022, a eminente autoridade judicial da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação (ID 36393129, pp. 3-5): O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT manifestou-se ao ID. 127131257 pela decretação da prisão preventiva de CLAUDIO DA SILVA ROSA para a garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal. Argui o órgão ministerial que o acusado tem descumprido os termos da decisão que decretou medida cautelar diversa da prisão da monitoração eletrônica em seu desfavor, proferida nos autos 0000391- 84.2017.8.07.0002 ao ID 102891449. Salienta o órgão ministerial que os relatórios do CIME tem demonstrado várias violações por parte do monitorado, dentre elas o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria, dificuldade de contato do CIME com o monitorado, violação de zona de inclusão e desrespeito ao recolhimento domiciliar noturno. Eis a síntese do necessário. DECIDO. Com razão o órgão ministerial quando requer a decretação da prisão preventiva do acusado nos termos da manifestação de ID. 127131257. O Código de Processo Penal - CPP, é elucidativo em seu Art. 282, §6o, ao determinar que a decretação da prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Por outro lado, no §4o do mesmo dispositivo legal há a previsão de que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o Juiz, mediante requerimento do Ministério Público poderá decretar novamente a prisão preventiva do investigado, obedecido os fundamentos do Art. 312 do mesmo diploma legal. É o caso dos autos. De fato, compulsando-se os documentos juntados, em especial o Relatório do CIME de ID. 127131260, verifica-se que o réu descumpriu os termos da decisão que revogou sua prisão preventiva e determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal. Referida decisão foi prolatada nos autos principais (0000391-84.2017.8.07.0002) quando ao substituir a reprimenda corporal, impôs ao acusado a medida cautelar de monitoração eletrônica, além da proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, o recolhimento domiciliar noturno, o comparecimento a todos os atos do processo para o qual for intimado, além de não manter qualquer contato com as testemunhas daquele feito. Analisando-se o documento de ID. 127131260, verifica-se diversos descumprimentos no tocante à medida cautelar de monitoração eletrônica, dentre eles a descarga da bateria em diversas datas. Além disso, também houve descumprimento da medida cautelar do repouso noturno, pois, por diversas vezes, o réu se ausentou de seu domicílio (zona de inclusão) no período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 06 horas do dia seguinte. Conforme bem salientado pelo órgão ministerial, no caso dos autos a descarga da bateria do dispositivo eletrônico se mostra com especial gravidade, uma vez que o dispositivo ligado é premissa fundamental para a averiguação tanto do cumprimento da própria monitoração eletrônica como das outras medidas cautelares impostas. Não há que se falar em mero descuido do monitorado ao não manter o dispositivo carregado, pois a grande quantidade de ocorrências dessa espécie é demonstrativa do desrespeito do réu para com a ordem judicial que lhe beneficiou ao revogar sua prisão. Além disso, a desídia do acusado para com as ordens do Poder Judiciário e ao próprio ordenamento jurídico também restou evidenciada pelo descumprimento concomitante da medida de recolhimento noturno. Ressalte-se que os termos da decisão em comento são de ciência do réu, conforme diligência de ID. 103203156 dos autos principais. Segundo o certificado pela Sr. Oficiala de Justiça, o réu foi intimado da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, declarando-se ciente do seu conteúdo, em especial das medidas impostas. Portanto, não restam dúvidas que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficiente no caso em análise, havendo a necessidade de nova decretação da prisão preventiva do réu, esta amparada em fatos novos e contemporâneos consistentes nos descumprimentos já ventilados. Verifica-se que os fundamentos do Art. 312 do CPP encontram-se presentes, pois além da prova de materialidade delitiva, estão presentes indícios suficientes de autoria, inclusive com a pronúncia do réu nos autos principais. O periculum libertatis também resta evidenciado, pois a decretação da prisão preventiva do acusado encontra-se amparo na garantia da ordem pública, conforme bem apontado pelo Parquet. Além disso, do descumprimento reiterado da decisão imposta por este Juízo coloca em cheque a própria aplicação da lei penal nos autos principais, pois demonstrativo é da falta de respeito e acatamento que o requerido tem em relação as próprias normas legais e aos órgãos de justiça e segurança pública. Pelo exposto, acolho a representação ministerial, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO DA SILVA ROSA, já qualificado nos autos, para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal. Expeçam-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas e as providências de estilo, encaminhando-se cópia eletrônica à DCPI. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 14-junho-2022. Em audiência de custódia realizada no dia 16-junho-2022 a regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva foi atestada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Portanto, do que há nos autos, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, consubstanciados no descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão de monitoramento eletrônico e de recolhimento noturno, inclusive há descumprimentos recentes. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois em caso de descumprimento das cautelares justifica-se a necessidade da medida extrema, principalmente, diante da ineficácia das medidas diversas da prisão anteriormente impostas. Ademais, cabe ao ilustre impetrante requerer documentação comprovando ter o paciente procurado as autoridades para justificar o mau funcionamento do aparelho de monitoração eletrônica ou de que não lhe tenha sido oportunizado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, inclusive, encaminhando-se cópia da inicial. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator